Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015852-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE VITURINO SEGALA - CPF: 046.700.151-09 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO – PROPOR AÇÃO REVISIONAL NÃO INIBE A MORA – ENUNCIADO DA SÚMULA 380 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

2. É cediço que, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

3. Tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Diego Henrique Viturino Segala, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação da Tutela
n. 1000256-33.2024.8.11.0088, ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação
com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado com a Instituição Financeira Agravada, pois, com a ajuda de um profissional, verificou a cobrança de abusivas taxas de juros, prática de anatocismo, método de amortização inadequado à legislação, indevida inversão das Despesas de Cobrança.

Aduz que, apresentado pedido de antecipação de tutela para consignação em pagamento das parcelas “incontroversas” do referido financiamento, bem como para que fosse determinado ao Agravado que se abstivesse de incluir o nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC), bem como promovesse ação de busca e apreensão, fora negado pela Juíza
a quo.

Inconformado, interpõe este Agravo de Instrumento, a fim de que o recurso seja provido, a decisão recorrida reformada e, consequentemente, o pedido de consignação em pagamento das parcelas seja deferido, assim como seja mantido na posse do bem dado em garantia fiduciária, além do Agravado ser proibido de inscrever seu nome nos cadastros de maus pagadores (SERASA e SPC), bem como de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo objeto do contrato cuja revisão se pretende.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 224333699.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Diego Henrique
Viturino
Segala
in
surge-se

contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara
Única da
Comarca de
Aripuanã
, nos autos da
Ação Revisional
d
e Contrato
c
om Pedido
d
e

Antecipação
d
a Tutela

n.
1000256-33.2024.8.11.0088
, ajuizada contra o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Naquela ocasião
o mencionado Magistrado
indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo Agravante
,
nos seguintes termos:

“[...]

A concessão de medida liminar se justifica quando relevante o

fundamento deduzido, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja

deferida ao final.

No presente caso, o autor alega que houve um pagamento a maior
na

total
de R$ 8.015,99 (Oito mil e quinze reais e noventa e nove centavos), em razão das diversas

tarifas, as quais alega serem indevidas.

No que tange ao pedido de tutela de urgência é cabível desde que

presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo.

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade

Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista

dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

"(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a

tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa

antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do

CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em

alguns casos de antecipação de tutela”.

“(...)Também é preciso que a parte comprove a existência de

plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a

tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de

conhecimento ou do processo de execução”.

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso

contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível novamente se surgirem

fatos e provas novas, depois de realizada a instrução processual, já que a qualquer momento é

cabível ao autor requerer a tutela de urgência.

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte.

De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do

processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da

decisão.

Essa é a síntese desse relevante instituto.

Com tais considerações, no caso vertente, não é possível verificar,

nesta sede ainda incipiente do feito, elementos que evidenciem a probabilidade do direito

invocado.

Isso porque não é possível aferir, de plano, a alegada abusividade e

onerosidade excessiva do contrato em discussão.

Nesta linha de intelecção, é preciso averiguar as especificidades do

financiamento firmado entre as partes e a conjuntura do momento em que foi firmado, o que só

poderá ser devidamente analisado após a formação do contraditório.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência pleiteada,

uma vez que ausente requisito essencial para sua concessão.
”. (Destaque do original).

Denota-se dos autos que o Agravante ajuizou a
Ação Revisional
d
e Contrato
c
om Pedido
d
e

Antecipação
d
a
Tutela
contra o Agravado, pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela,
à
consignação em pagamento d
e 30% dos valores das
parcelas do contrato, bem como que o Recorrido fosse impedido de inserir seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes
e de ajuizar ação de busca e apreensão
,
pois precisa ser mantido na posse do veículo
,
o que foi indeferido pela Juíza
a quo
e motivou a interposição do presente Agravo.

Pois bem, sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
– VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS –
VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é
medida
que se impõe.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

(RAI 1004785-73.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 20/07/2021). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 06/07/2021). Negritei.

É cediço que, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pelo Agravante foi por ele mesmo apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a l
iminar pleiteada pelo requerente.

Ademais, sabe-se que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento interposto por Diego Henrique
Viturino
Segala.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024